Tribunal: TJDFT
Processo: 0709461-56.2018.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0709461-56.2018.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: ABDIAS ALVES MACHADO EXECUTADO: CAMINHO DO SOL EMPREENDIMENTOS S/A D E C I S Ã O Declaro extinga a obrigação pelo pagamento. Libere-se a quantia ao credor, como requerido. Após, dê-se baixa e arquivem-se. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator